Tribunal: STF
Processo: HC 208273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    1. Os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. De todo modo, a prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente é integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática de agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por serviços prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de laranjas, venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes. 



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.